Tribunal: TJPA
Processo: 0000160-28.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000160-28.2012.8.14.0070

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO: LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000160-28.2012.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601.

AGRAVADO(A)(S): LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO.

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)(S): ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, considerando-o deserto. A parte recorrente argumenta que a decisão deve ser reformada, pois teria atendido integralmente à determinação de regularização do preparo, promovendo o devido recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se o recolhimento em dobro do preparo recursal, realizado após o prazo inicialmente concedido, pode afastar a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

O preparo recursal deve ser recolhido em dobro quando não há comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso de apelação, conforme art. 1.007, § 4º do CPC.

A ausência de regular comprovação do preparo no ato de interposição do recurso implica a incidência da pena de deserção, conforme Súmula 187/STJ.

A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado.

O recorrente não trouxe o relatório de conta solicitado e realizou novo recolhimento em dobro após o prazo inicialmente concedido, o que não se admite.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regular comprovação do preparo no ato de interposição do recurso implica a incidência da pena de deserção. 2. A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000160-28.2012.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S):
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601.

AGRAVADO(A)(S):
LAURA DE ASSUNCAO CARDOSO.

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)(S):
ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
interposto por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto, considerando-o deserto.

Em suas
Razões
a parte recorrente argumenta que a decisão deve ser reformada, pois teria atendido integralmente à determinação de regularização do preparo, promovendo o devido recolhimento em dobro.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, considerando-o deserto. A parte recorrente argumenta que a decisão deve ser reformada, pois teria atendido integralmente à determinação de regularização do preparo, promovendo o devido recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se o recolhimento em dobro do preparo recursal, realizado após o prazo inicialmente concedido, pode afastar a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

O preparo recursal deve ser recolhido em dobro quando não há comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso de apelação, conforme art. 1.007, § 4º do CPC.

A ausência de regular comprovação do preparo no ato de interposição do recurso implica a incidência da pena de deserção, conforme Súmula 187/STJ.

A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado.

O recorrente não trouxe o relatório de conta solicitado e realizou novo recolhimento em dobro após o prazo inicialmente concedido, o que não se admite.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regular comprovação do preparo no ato de interposição do recurso implica a incidência da pena de deserção. 2. A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Distribuídos os autos à minha relatoria, constatei que o preparo deveria ser recolhido em dobro, pois não houve a devida comprovação do recolhimento no ato de interposição do recurso de apelação, e determinei ao ora agravante que promovesse a regularização.

Em resposta, o agravante juntou os documentos de Ids 11339136, 11339137 e 11339138, que, respectivamente, corresponderiam ao suposto comprovante de recolhimento inicial do preparo (não juntado aos autos à época da interposição da apelação, o que motivou a determinação de recolhimento em dobro), guia do suposto recolhimento em dobro e comprovante de pagamento do suposto recolhimento em dobro.

Como não houve a juntada do relatório de conta, relativo ao recolhimento em dobro, concedi nova oportunidade ao ora agravante, para que trouxesse aos autos esse documento e, finalmente, regularizasse a questão do preparo recursal.

Ocorre que, apesar dessa nova oportunidade concedida, o recorrente não trouxe o relatório de conta solicitado e realizou novo recolhimento em dobro e, diante disso, proferi a decisão agravada, de não conhecimento do recurso.

Não há como se admitir que esse último recolhimento supra a deficiência detectada relativa ao preparo do recurso de apelação, uma vez que providenciado após o prazo inicialmente concedido, o que não se admite.

Neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL
. AUSÊNCIA DO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO.
REGULARIZAÇÃO QUE DEPENDE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO ESTIPULADO
. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).

2. A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto. Precedentes.

3.
A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e
dentro do prazo estipulado
.

4. Cumpre ressaltar que "o recurso especial sujeita-se a um duplo controle de admissibilidade, não vinculando esta Corte - a quem compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre - a prévia decisão emanada pelo Tribunal de segundo grau" (AgInt no REsp n. 2.089.611/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

5. Aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.145.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO.

1
. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro
dentro do prazo estipulado
.

2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ).

3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025